Tribunal: TJPA
Processo: 0024035-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024035-57.2019.8.14.0401

APELANTE: EDIVALDO NEVES CAMPOS, JAMILI DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0024035-57.2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA BELÉM-PA

APELANTE:
EDIVALDO NEVES CAMPOS E

APELANTE:JAMILI DE SOUZA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUES CARVALHO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL E

CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO MATERIAL (ART. 157, § 2º, II, C/C ART.70 E ART.69 DO CÓDIGO PENAL E ART 244-B DO ECA).

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.14041463), pelo Laudo nº 2019.01.002010-BAL (id.48851705-págs.2-3), pelo Auto de Entrega (ids.14041531 e 14041533), pelo Auto de Reconhecimento (ids.14041605 e 14041606) e pelas declarações das vítimas que foram coerentes e contundentes da participação dos apelantes na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

APLICAÇÃO DO ART.29, § 1º DO CPB.
IMPOSSSIBILIDADE.
Quanto à ré
JAMILI DE SOUZA SILVA
pedido prejudicado, tendo em vista seu reconhecimento na dosimetria de pena da apelante
. Quanto ao réu EDIVALDO NEVES CAMPOS-
n
ão incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pelas vítimas, onde todas elas foram contundentes da participação efetiva do apelante na ação criminosa, visto que ele, era uma das pessoas que faziam a abordagem das vítimas e recolhia seus pertences, denotando uma conduta bastante atuante para a consumação do delito.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME CORRUPÇÃO DE MENOR.
IMPOSSBILIDADE.
De acordo com a Súmula 500 do STJ
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
Ressalte-se que os envolvimentos dos adolescentes
D.E.C.S.D.S. e C.H.A
na empreitada criminosa restaram cabalmente demonstradas por meio de suas declarações prestadas em juízo, no qual narraram que juntamente com
EDIVALDO NEVES CAMPOS
e
JAMILI DE SOUZA SILVA
participaram do assalto à vítimas
PEDRO MAURO SOUZA, DANIELE CRISTINA COSTA e BRENA RAFAELA BRANDÃO
que roubaram seus pertences, inclusive agrediram as vítimas PEDRO e DANIELE acertando coronhada nos mesmos.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DO ECA
.
Data do recebimento da denúncia: (
20/11/2019)
. Data da publicação da sentença: (
16/02/2023
), sem interrupção do prazo prescricional. Crime de corrupção de menores. pena máxima em concreto
02 (dois) anos de reclusão
. Apelantes menores de 21 anos de idade na data do fato. Constata-se que o prazo prescricional se verifica pela metade em
2 (dois) anos
. lapso temporal transcorrido de
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias,
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Extinção da punibilidade dos agentes em face da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, decretando de ofício a extinção da pretensão punitiva do crime tipificado no art.244-B do ECA, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18

de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0024035-57.2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA BELÉM-PA

APELANTE:
EDIVALDO NEVES CAMPOS E

APELANTE:JAMILI DE SOUZA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUES CARVALHO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
EDIVALDO NEVES CAMPOS e JAMILI DE SOUZA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes da Comarca de Belém/PA

(id.14041715)
que condenou os oras apelante às penas respectivas de
13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e mais 32 (trinta e dois) dias-multa em regime fechado
, e
9 (nove) anos e 2 (dois) dias de reclusão
e mais 19 (dezenove) dias-multa, pelos crimes tipificados no a
rt.
157, §2º, II , c/c art.70 e 69, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Narrou à denúncia
(id.14041538), em síntese, que no dia 11/10/2019, por volta das 23h30 e 12/10/2019, por volta das 10h, os denunciados Edivaldo Neves Campos e Jamili de Souza Silva, na companhia dos adolescentes Cláudio Henrique Amador, de 16 anos de idade, a época dos fatos, (fis. 47/48 IPL) e David Edielson Costa Soares da Silva, de 17 anos de idade, a época dos fatos, (fis. 49/50 IPL) praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, concurso material de crimes, além de associação criminosa, contra as vítimas Brena Rafaela Farias Brandão, Bruno Octávio Leite Farias, Danielle Cristina Costa Sena e Pedro Mauro de Souza Marques pelas ruas de Belém.

Na data de 11/10/2019, às 23h30, os indiciados, na companhia dos adolescentes Cláudio Henrique Amador e David Soares, abordaram a Sra. Brena Rafaela Farias Brandão, que estava acompanhada de sua genitora e de sua irmã, subtraindo dela, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, o seu veículo de marca/modelo FIAT MOBI LIKE 2018, de placa QEK4044, na cor vermelha e diversos pertences que estavam dentro do mesmo, como aparelhos celulares, documentos de Identidade: Carteira Nacional de Habilitação; Carteira de Plano de Saúde da Amil, Jóias e quantia não especificada de dinheiro, em frente á casa da avó da vítima, localizada na Pass. São Pedro, n° 32, no Bairro da Pedreira. No dia seguinte, 12/10/2019, por volta das lOh, se utilizando do carro roubado da vítima Brena Rafaela, os denunciados, em conjunto com os adolescentes, assaltaram o Sr. Bruno Octávio Leite Farias e subtraíram seu aparelho celular de marca/modelo SAMSUNG 6+, sob o uso de arma de fogo, em via pública, na Rod. Augusto Montenegro, próx. Ao Supermercado Nazaré. Ato contínuo, os investigados, com os adolescentes, se dirigiram, ainda no carro da ofendida Brena Rafaela, para o Bairro do Sideral, no dia mencionado, pouco depois das lOh, e abordaram as vítimas Danielle Cristina Costa Sena e Pedro Mauro de Souza Marques, e subtraíram, sob violência e grave ameaça, os aparelhos celulares de ambos, em via pública, na Rua das Andorinhas

Diante dos fatos denunciou os acusados nas penas do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I do CPB, c/c art. 288, todos do CPB e art. 244-B do ECA, c/c art.69 do CPB.

A Denúncia foi recebida em 20 de novembro de 2019. (id.14041541)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.14041463)

Auto de Entrega (id.14041531 e 14041533)

Em sentença
prolatada em
16/02/2023 (id.14041715)
o juízo julgou parcialmente procedente a

pretensão punitiva estatal deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual CONDENOU os Acusados
EDIVALDO NEVES CAMPOS e JAMILI DE SOUZA SILVA
às sanções punitivas do Art. 157, §2º, II , c/c art.70 e 69, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA) e ABSOLVÊ-LOS quanto ao crime previsto no art. 288, parágrafo único do CPB.

Em razões recursais
(ids.14041740 e 14041752), a Defensoria Pública pugnou:
a)
absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP e subsidiariamente
b)
absolver do crime de corrupção de menor, ante a ausência de provas de constrangimento do menor;
c)
prequestionamento da matéria.

Em sede de contrarrazões
(id.14041755), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
im
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.14863695), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defensoria Pública, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
EDIVALDO NEVES CAMPOS e JAMILI DE SOUZA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes da Comarca de Belém/PA

(id.14041715)
que condenou os oras apelantes às penas respectivas de
13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e mais 32 (trinta e dois) dias-multa em regime fechado
, e
9 (nove) anos e 2 (dois) dias de reclusão
e mais 19 (dezenove) dias-multa, pelos crimes tipificados no a
rt.
157, §2º, II , c/c art.70 e 69, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Considerando que os pleitos formulados nos recursos foram os mesmos para ambos os apelantes, razão pela qual farei sua análise concomitantemente.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou os oras apelantes sob o fundamento de ausência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que a instrução criminal não conseguiu provar as autorias imputadas aos apelantes de forma contundente, ferindo o princípio da presunção de inocência.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.14041463), pelo Laudo nº 2019.01.002010-BAL (id.48851705-págs.2-3), pelo Auto de Entrega (ids.14041531 e 14041533), pelo Auto de Reconhecimento (ids.14041605 e 14041606) e pelas declarações das vítimas em delegacia, ratificadas em juízo na forma da lei.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais ofendidos e testemunhas, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes praticaram fato típico ao
roubar os pertences das vítimas em concurso de pessoas.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pela ofendida
BRENA RAFAELA FARIAS BRANDÃO
em
juízo que
confirmou a prática delituosa perpetrada pelos oras recorrentes, e informou: (Trecho retirado da Sentença - fls. 589/611, Id. 14041698)

“QUE “(...) Que foi vítima de assalto ocorrido no dia 11/10/2019, por volta das 23h, que estava saindo da residência de sua avó, localizada na São Pedro, entre João Paulo e Barão, que foi abordada por um veículo que trancou o carro a impedindo de sair, que dois jovens armados desceram, retiraram todos os seus pertences e pedindo para entregar o veículo, que o carro utilizado pelos assaltantes era um polo, preto, todo peliculado, 4 portas, que duas pessoas desceram para fazer a abordagem, depois o motorista do polo desceu e pediu pressa, que viu uma moça abrindo a porta traseira, a mão de uma mulher saiu e retornou para o veículo, que estava no banco traseiro saiu e assumiu a direção do seu veículo, que eram ao todo 4 pessoas, o motorista do polo, uma mulher e os dois que desceram armados para abordagem, que o que lhe abordou era moreno, estatura mediana 1,65m e estava de chapéu, que os assaltantes eram bastante agressivos, que a ação durou cerca de 5 minutos, que os dois que desceram estavam armados e o motorista que desceu depois também estava armado, que viu a mulher que estava no carro, estava de cabelo preso, era morena clara, cabelo negro, mas não viu seu rosto, que levaram duas bolsas com joias (anel, brinco, pulseira, relógio, 2 alianças), 3 celulares, identidade, carteira do plano de saúde, que assim que retornaram para casa ligaram para polícia, que os assaltantes foram presos no dia posterior, que reconheceu todos que participaram da ação e foram presos, que seus bens não foram recuperados, apenas o carro que estava em poder dos assaltantes, que ficou sabendo que em posse de seu carro cometeram assalto vitimando 3 pessoas, dentre eles o senhor e a senhora que saíram da sala de audiência (Pedro e Danielle), que seu carro foi avariado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), perdeu cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em joias, que nas primeiras semanas estava abalada emocionalmente, mas recuperou-se, que na delegacia tomou conhecimento de que foram apreendidas duas armas e que dois dos autores eram menores e os reconheceu por foto na vara da infância, que a rua estava bastante movimentada no dia, que na hora do reconhecimento as outras vítimas não estavam presentes, que os menores realizaram a abordagem e de maior estava dirigindo e apressando os menores, que reconheceu a ré na delegacia que no momento em que a ré entrou a depoente a reconheceu como a mulher que estava na ação (...).”

Quanto ao ofendido
PEDRO MAURO DE SOUZA MARQUES
do roubo ocorrido no dia 12/10/2019, declarou: (Trecho retirado da Sentença - fls. 589/611, Id. 14041698)

“(...) Que foi vítima de roubo ocorrido em 12/10/2019, que era véspera do Círio de Nazaré, dia das crianças, que havia comprado uma bicicleta para seu filho, levou-a para um rapaz que monta e lubrifica bicicletas e ficou aguardando, que estava com sua namorada, estavam sentados esperando a montagem da bicicleta, que foi quando ela recebeu uma ligação, já tinha a avisado que estavam em área de perigo, que os acusados passaram em um carro e a viram com o telefone, que pararam o carro mais na frente e desceram, entraram armados, que lhe deram uma coronhada, que sua namorada tentou esconder o celular, mas o assaltante disse que a viu com o celular, que não adiantava esconder e deu duas coronhadas nela, que um dos assaltantes mandava o outro que estava armado atirar no depoente, que na delegacia ficou sabendo que existia uma quarta pessoa no carro, uma menina que ficou no carro, que apenas três desceram,
que reconheceu Edivaldo
, C. H. A. e D. E. C. S. S. na delegacia, que os três estavam armados durante a ação, mas na delegacia apareceu apenas uma arma, as outras duas os investigadores disseram que não encontraram, que o rapaz mais baixo foi quem lhe agrediu, o rapaz de cabelo com mechas foi quem agrediu sua namorada e o terceiro ficou na porta, que foi levado seu celular e o de sua namorada e as chaves do carro, que na ida dos assaltantes para retornar para o carro estes assaltaram um motorista que trabalha para aplicativo levando o celular, que quando saíram, o rapaz do aplicativo os perseguiu, que no caminho o rapaz do aplicativo acionou a polícia, que a menina não participou do assalto, mas simulou ser vítima de sequestro quando a polícia os alcançou, que a deitaram no chão, colocaram o revólver na cabeça dela, dizendo que iriam matá-la, que ela era uma refém, que depois tomou conhecimento na delegacia de que ela estava com eles, que tudo que foi roubado foi devolvido, que seu carro não foi levado, apenas as chaves, que não teve prejuízo material, apenas emocional, não julga ter sequelas, apenas sua namorada, mas que já superou, que ficou sabendo na delegacia que haviam praticado outro assalto e conheceu a vítima na delegacia, que lhe contou que o carro havia sido roubado que estava com uma irmã deficiente no carro, que este assalto foi na noite de sexta e o seu na manhã de sábado, que a outra vítima lhe relatou que foi roubado celular, bolsa e carro, que ficou sabendo que o carro dela ia ser devolvido, inclusive estava batido, com pneus furados, que a vítima teve prejuízo material, que não viu se o que estava na porta estava armado, que não ouviu o depoimento dos acusados, que não foi ameaçado após o ocorrido (...)”

Por fim, a vítima,
DANIELLE CRISTINA COSTA SENA
, relatou em Juízo:
(Trecho retirado da Sentença - fls. 589/611, Id. 14041698)

“(...) Que foi vítima de roubo no dia 12/10/2019, que estava numa oficina de bicicletas por volta das 09h aguardando a montagem de uma bicicleta, quando dois elementos entraram e um ficou na porta e haviam outras pessoas no carro que não chegaram a ver, que empurraram o senhor que estava montando a bicicleta, que lhe deram duas coronhadas mesmo após ter entregue o celular e agrediram seu namorado também, que os dois que entraram estavam armados, que não recorda se o terceiro estava armado, que tinha uma mulher no carro, mas não participou do assalto e em nenhum momento ela desceu do carro, que
essa mulher foi reconhecida na delegacia
, assim como os dois adolescentes e o
maior de idade
,
Edivaldo
, que a mulher estava arrumada, inclusive com cílios, que na delegacia ficou sabendo que os assaltantes tinham participado de outro roubo, pois quando foi à delegacia todas as vítimas estavam lá, inclusive a dona do carro, que não chegou a conversar com as outras vítimas, que o carro da outra vítima estava lá, era um carro vermelho, que lhe foi roubado o celular e dinheiro guardado na capa do celular e de seu namorado a chave do carro e celular, que os celulares foram devolvidos, que quando foi buscar o seu foi necessário realizar nova busca no carro apreendido para encontrar o celular da vítima, mas a quantia de R$ 100,00 (cem reais) não foi encontrada, que a polícia encontrou duas armas e ouviu que a terceira foi jogada no ato da fuga e a polícia não conseguiu encontrar, que o veículo estava com vidros abaixados,
foi quando viu a mulher dentro do carro
(...). (grifei).”

A vítima
D.E.C.S.D.S
declarou perante à Vara da Infância e Juventude de Belém (id.14041576, 14041577, 14041578 e 14041579, 14041581, 14041582, 14041588)

“QUE não estava envolvido no assalto do dia 11, pois estava no trabalho; QUE do dia 12 estava envolvido; QUE conhece o CLAUDIO, EDIVALDO, que não conhece a JAMILLI; QUE quem roubou o carro foi EDIVALDO, ele já veio com a JAMIILI da festa, foi me buscar em casa, aí que conheci a JAMILLI; QUE o EDIVALDO chamou eu e o CLÁUDIO para participar desse roubo; QUE assaltaram essas duas pessoas na passagem Andorinha e outra na Augusto Montenegro; QUE eu estava dirigindo o carro, e o EDIVALDO que abordava as pessoas; QUE o EDIVALDO estava com um simulacro, era dele; QUE tudo foi planejado pelo EDIVALDO; QUE conhecia ele da rua; QUE acha que a JAMILLIA é namorada dele; QUE o EDVALDO abordou um Senhor e uma Senhora, na vinda dele, abordou outras pessoas; QUE abordou o cara da UBER que estava entrando numa rua, bateu no vidro do carro do rapaz ai pegou o celular do rapaz, ele entrou no carro seguimos em frente foi quando abordamos as pessoas da passagem Andorinha; QUE o cara da UBER nos seguiu e encontrou o carro da Polícia Civil, aí fizemos o assalto com refém, pegamos a menina que estava com EDIVALDO para prevenir nossa vida, se não os policiais iriam matar nós; QUE no dia 11 estava trabalhando no CLASS FEST DRINKS na doca, como garçom; (...) QUE EDIVALDO chegou com JAMILLI e me convidou para o assalto, estava com o carro; QUE já conhecia o outro adolescente;

A vítima o menor
C.H.A.
, relatou perante à Vara da Infância e Juventude de Belém:
(ids.14041592, 14041596, 14041598, 14041599, 14041600, 14041601, 14041602)

“QUE participou dos dois assaltos do dia 12; QUE me convidaram para dá uma volta, e dentro do carro que soube que haveria o assalto; QUE desceu do carro e pegou o celular; QUE pegou o celular na segunda; QUE o EDIVALDO que estava com a arma, era um simulacro; QUE desceu junto com o EDIVALDO que estava armado, ele abordou a vítima, peguei o celular e entrei no carro; QUE na primeira vez foi só o EDIVALDO que desceu do carro; QUE o UBER veio atrás de nós junto com a polícia civil veio atirando, aí peguei a menina para resguardar a minha vida, porque tenho dois filhos para criar; QUE fiz a JAMILLI de refém, para resguardar a sua vida; QUE a JAMILLI fez parte do assalto; QUE é a primeira vez que está caindo (...) QUE EDIVALDO e JAMILLI chegaram por volta de 8h da manhã em sua casa, para dar uma volta; QUE todo mundo concordou em fazer o assalto; QUE quem dirigia o carro era o DAVID; QUE todos nós estávamos no banco de trás; QUE quem desceu no segundo assalto foi eu e EDIVALDO; QUE no primeiro assalto só quem desceu foi o EDIVALDO; QUE a JAMILLI ficou só dentro do carro; (...)QUE não conhece a JAMILLI; QUE conhece o DAVID de lá também e de lá da DOCA, onde ele trabalha.”

A testemunha de Defesa
ALICE PEREIRA DIAS,
amiga da ré declarou (ids.14041641, 14041642, 14041643 e 14041644)

“QUE no dia 11 de outubro a JAMILLI estava comigo num bar da Celeste perto de casa, como estava próximo do Círio, fomos embora para casa; QUE terminando o dia 11 para o dia 12 foram para o Point Show, aí acionaram o Uber, por volta de 1h40min; QUE não conhecem EDIVALDO; QUE não conhece os adolescentes; QUE conhece a JAMILLI foram criadas juntas; QUE a JAMILLI fora presa em flagrante; QUE estavam esses rapazes na festa disseram que não precisava nos chamar o UBER porque dariam uma carona pra gente, ai nós aceitamos; QUE dentro carro, ouviu um garoto falando que havia ganhado o carro no bairro do Marco, quando ouviu isso pedi para parar o carro para descer, mas quando chegou próximo a ponte da Mirandinha, eles pararam, foi que disse que iria ir embora, ela queria vim embora, mas como ela estava muito embriagada, um deles não deixaram; QUE conheceu eles na festa; QUE no carro além dela e JAMILLI estava mais cinco pessoas (homens e uma moça); QUE saíram da festa por volta de 4h15min; QUE era um carro vermelho UNO; QUE sua amiga continuou com essas pessoas; QUE entendeu que esse carro seria roubado; (...)QUE acionou um UBER e foi embora para casa; QUE soube do assalto por volta de meio dia, quando ligaram pra ela; QUE não foi à Delegacia da Marambaia; QUE não fez nenhuma ocorrência; (...)

A testemunha de Defesa
ANA BEATRIZ DA SILVA HUMBERTO
(ids. 14041645, 14041646 e 14041647)

“QUE conhece a JAMILLI da rua de sua casa; QUE não sabe relatar nada sobre o assalto; QUE nunca ouviu falar que ela tinha envolvimento no crime; QUE ouviu falar que ela estava no local errado com a pessoa errada, que ouviu isso na rua de casa; QUE não conhece o EDIVALDO e nem os adolescentes; QUE quem pediu para a depoente vim aqui foi a mãe de JAMILLI; QUE ela contou o que tinha acontecido; QUE viu a JAMILLI descendo no dia 11 pegando o Uber; (...)”

Ao ser interrogado, o réu
EDIVALDO NEVES CAMPOS
, as perguntas do juízo, respondeu: : (Trecho retirado da Sentença - Id. 14041715-pág.9)

“(...) QUE trabalha como garçom na ‘Class Festas Drink’s’; QUE não participou de nenhum dos crimes, que no dia estava em uma festa, no dia anterior estava em casa, que conhece os adolescentes de perto de sua casa e os encontrou na festa no dia do ocorrido, que Jamili estava com ele na festa, que na saída os adolescentes ofereceram carona e para Jamili e uma amiga, que após foram para outra festa perto de sua casa, que não sabia que os adolescentes estavam armados, que já estava no carro, mas como não sabia onde estava não quis descer, que ficou no carro com Jamili enquanto os adolescentes assaltavam, que depois do assalto os policiais apareceram, que não sabia que o carro era roubado, que em ‘nenhum momento eu desci do carro, só fiquei dentro do carro’, que viu os demais praticando o assalto, que não viu os outros praticarem o assalto ‘não’, que pararam o carro mais na frente, então não viu o que foram fazer, que viu que havia apenas uma arma no carro mas não sabe se era uma arma de fogo, que viu celulares no carro e que estava com os menores, que Jamili estava dentro do carro, que D. E. C. S. S. estava dirigindo, que conheceu Jamili pelo face, que não impediu Jamili de descer do carro, que os adolescentes esconderam a arma e celulares antes de entrar no carro, que os adolescentes não conheciam Jamili, que estava bebendo whisky, que Jamili estava embriagada, que foi só para a festa (...). (grifei)

Em seu interrogatório

JAMILI DE SOUZA SILVA
declarou (id.14041648 mídia-audiovisual)

“(...) QUE havia bebido muito nesse dia whisky; QUE não conhecia os adolescentes; QUE não lembra direito o que aconteceu; (...); QUEQUE recorda de sua amiga insistindo para ir embora com ela; QUE não conhecia ao acusados; QUE não se recorda do assalto; QUE não se recorda de ter puxado a porta; QUE estava com os acusados quando a polícia chegou; QUE no carro tinha os aparelhos celulares e a bolsa, pois foi apresentado na delegacia; QUE não recorda muita coisa (...)

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória dos acusados, pois as vítimas viram os assaltantes bem de perto, o que facilita o reconhecimento, e também porque seu interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoas inocentes.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados e seus comparsas, assim como a violência com que agiram com o fim de obter os objetos pessoais dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusados/apelantes, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva e qual a participação dos apelantes na empreitada criminosa.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: o depoimento colhido na instrução processual prova que os acusados, utilizando-se de muita violência, conforme declarou as vítimas DANIELLE e PEDRO, uma vez que mesmo depois de terem entregue seus objetos pessoais, as vítimas receberam coronhadas dos seus comparsas. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Quanto a ausência de reconhecimento válido a subsidiar à autoria delitiva atribuída ao réu EDIVALDO NEVES CAMPOS, conforme requereu a defesa, não há como prosperar o referido pleito, explico.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessário uma análise crítica e realista a cerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de roubos e corrupção de menor não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, uma vez que o acusado
EDIVALDO NEVES CAMPOS
fora reconhecido pessoalmente, em Juízo (IDS. 14041605 E 14041606), pela vítimas PEDRO MAURO SOUZA, DANIELE CRISTINA COSTA e BRENA RAFAELA BRANDÃO, nos quais foram contundentes, que o réu fora quem fez a abordagem, juntamente com os menores, no qual não teveram dúvida quanto a sua participação, inclusive narrando qual teria sido sua conduta no roubo, uma vez que teria sido EDIVALDO que abordou as vítimas juntamente com os menores, de posse de uma arma de fogo, enquanto que a outra acusada ficou dentro do carro.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento do réu
EDIVALDO NEVES CAMPOS

pelas vítimas foi efetuado na no Juízo de origem de forma presencial.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelante
s
não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
s
apelante
s
pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – ART.29, § 1º DO CPB

A Defesa neste capítulo, subsidiariamente requere, caso seja mantida a condenação dos apelantes, seja aplicada a participação de menor importancia, reduzindo a pena de um um sexto a um terço, nos termos do art. 29, § 1º, do CPB.

“Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.

A participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (
conditio sine qua non
). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. (...).

Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da
conduta acessória
, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição.

Quanto à ré
JAMILI DE SOUZA SILVA
deixo de apreciar o referido pedido, tendo em vista já ter sido contemplado na referida dosimetria de pena da apelante, conforme sentença (id.14041698-pág.20)

Quanto ao réu
EDIVALDO NEVES
não merece acolhimento o referido pleito.

Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pelas vítimas, onde todas elas foram contundentes da participação efetiva do apelante na ação criminosa, visto que ele, era uma das pessoas que faziam a abordagem das vítimas e recolhia seus pertences, denotando uma conduta bastante atuante para a consumação do delito.

Nesse sentido:

PENAL
E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. TRANSPORTE FLUVIAL.
ART
. 334-A , §
1
º , I E § 3º DO
CÓDIGO PENAL
. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REVISÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO.
1
. Devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e considerando a inexistência de causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação do réu pelo crime de contrabando. 2. Não se aplica o disposto no
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
, quando a conduta do réu perfez o verbo nuclear do tipo
penal
, sem característica de acessoriedade. 3. O valor da pena de prestação pecuniária (5 (cinco) salários mínimos vigentes à época do pagamento) foi fixado de forma adequada e proporcional às condições econômicas dos réus e à dimensão do crime cometido. 4. O pedido de revisão da prestação pecuniária substitutiva deve ser submetido ao Juízo da Execução, a quem cabe fixar as condições de adimplemento e/ou parcelamento do valor devido. 5. Apelação desprovida. (
APELAÇÃO CRIMINAL: 50004622220174047017
publicada: 09/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
ART
.
29
,
§ 1º
, DO
CP
. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 /STJ. INCIDÊNCIA.
1
. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" ( AgRg no AREsp n. 163.794/MS , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente. (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:2060749 SE 2022/0031767-7
publica
da
: 05/08/2022)

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

De acordo com a Súmula 500 do STJ
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Nesse sentido

PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA PELO USO DE FACA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por abordar uma mulher que caminhava na rua, junto com dois comparsas, inclusive um menor, corrompido para participar de crime. Eles ameaçaram a vítima com uma faca e lhe tomaram os pertences, sendo presos pouco depois, ainda em situação de flagrancia.

2 A corrupção de menor é crime formal e se configura com a simples presença do inimputável na cena do crime, compondo o cenário da grave ameaça e tolhendo a reação da vítima, dispensando prova de ingenuidade e pureza. Súmula 500/STJ.

3 O fato de não trabalhar, ser morador de rua e viciado em drogas não justificam a afirmação de má conduta social, diante das atuais condições socioeconômicas do País, sendo o vício em drogas classificado como doença pela Organização Mundial de Saúde.

4 Apelação provida em parte.

Decisão:

Apelação provida em parte.

(TJ-DF 20180110307786APR, publicada em 23/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO
DE
MENOR
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 /STF. CRIME DE
CORRUPÇÃO
DE
MENOR
. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA
CORRUPÇÃO
. SÚMULA N. 500 /STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282 /STF, por analogia. 2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção
do
menor
, por se tratar de delito formal.". 3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61 , inciso II , alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" ( AgRg no HC n. 717.298/SP , relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. 4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de
corrupção de menores
na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a
corrupção de menores
em razão da prática do delito patrimonial" ( AgRg no HC n. 550.671/SP , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos. 5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recrudescimento do regime prisional. Incidência das Súmulas n. 440 /STJ, 718 e 719/STF. 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e
corrupção de menores
. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública.

(
STJ - AgRg no REsp 1969914 SP 2021/0354493-5
,
publicação: 08/04/2022)

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelos depoimentos do Adolescentes
D.E.C.S.D.S. e C.H.A
. em juízo gravados em sistema audiovisual e a Certidão de Nascimento dos menores, que comprovam a menoridade dos adolescentes.

Ressalte-se que os envolvimentos dos adolescentes na empreitada criminosa restaram cabalmente demonstradas por meio de suas declarações prestadas em juízo, no qual narraram que juntamente com
EDIVALDO NEVES CAMPOS
e
JAMILI DE SOUZA SILVA
participaram do assalto à vítimas
PEDRO MAURO SOUZA, DANIELE CRISTINA COSTA e BRENA RAFAELA BRANDÃO
que roubaram seus pertences, inclusive agrediram as vítimas PEDRO e DANIELE acertando coronhada nos mesmos.

Portanto, não há qualquer dúvida quanto ao crime de corrupção de menor configurado no presente caso, uma vez que restou comprovada a presença dos adolescentes na cena do crime, bem como documentos constando sua menoridade, razão pela qual não merece prosperar o pedido de absolvição formulado pelos apelantes.

DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença penal condenatória, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade dos réus, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Considerando que da data do recebimento da denúncia (
2011/2019
) e a publicação da sentença (
16/02/2023)
, e que ambos os apelantes eram menores de 21 (vinte e um) anos na data do fato, e que transcorreram mais de
3
(
três)

anos
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa para os crimes de
corrupção de menores
, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que os apelantes
JAMILI DE SOUZA SILVA (nascida em 22/09/2001)
e
EDIVALDO NEVES CAMPOS
(
nascido em 24/09/2001
), ambos menores de 21 anos de idade na data do fato, e foram condenados as penas concretas e definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
pela prática do crime tipificado no
art. 244-B do ECA
,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, V, c/c art.115 do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

O art.115 do Código penal estabelece:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se pela metade (art.115 do CPB) em 2 (dois) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art.109, V e art.115, todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da Denúncia (
20/11/2019)
até

a publicação da sentença penal condenatória (
16/02/2023
) transcorreram
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro DE OFÍCIO extinta a punibilidade do crime tipificado no art.244-B do ECA, para os apelantes
EDIVALDO NEVES CAMPOS E JAMILI DE SOUZA SILVA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, art. 109, V, art. 110, § 1º,c/c art.115 , todos do Código Penal.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço dos recursos,
e, no mérito,
nego provimento, e DECRETO DE OFÍCIO a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO CRIME TIPIFICADO no ART.244-B DO ECA, mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2023